Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-38.2024.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800477-38.2024.8.14.0501

APELANTE: ISOMAR LUCAS DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PROCESSO SEM REU

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Isomar Lucas do Carmo contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para levantamento de pequenos valores deixados por Esmeralda dos Prazeres Brito, falecida. A sentença foi baseada unicamente em informação do sistema SISBAJUD, indicando ausência de conta bancária vinculada ao CPF da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação adequada; (ii) determinar o retorno dos autos à origem para análise do pedido de alvará judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é anulada por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, uma vez que se limitou a indicar informação extraída do sistema SISBAJUD, sem analisar todos os pleitos apresentados ou buscar outros elementos probatórios.

4.

A fundamentação das decisões judiciais é condição essencial para sua validade, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo indispensável a análise das questões de fato e de direito apresentadas pelas partes.

5.

A decisão de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de existência de valores vinculados a outras instituições públicas ou privadas, como o INSS, configurando erro procedimental relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação suficiente em decisão judicial, conforme disposto no art. 489, § 1º, do CPC, configura nulidade.

2.

O julgador deve analisar exaustivamente os pedidos e considerar todas as possibilidades relevantes antes de proferir decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, e art. 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 22/11/2022; TJDFT, Acórdão 1609993, Rel. Carmen Bittencourt, j. 24/8/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800477-38.2024.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO - BELÉM/PA

APELANTE:
ISOMAR LUCAS DO CARMO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
ESMERALDA DOS PRAZERES BRITO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de alvará
manejada por
ISOMAR LUCAS DO CARMO
em face da
JUSTIÇA PÚBLICA

EM JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
objetivando autorização judicial para saque dos pequenos valores deixados por
ESMERALDA DOS PRAZERES BRITO
.

Sentença:
entendeu que
“
(...) tendo em vista o resultado da pesquisa ao sistema SISBAJUD, em anexo, informando que a falecida não tem conta bancária vinculada ao seu CPF, INDEFIRO o pedido.
(...)”

Recurso:
de apelação cível por
ISOMAR LUCAS DO CARMO
, ao argumento de haver incorreção procedimental da sentença, eis que não precedida de prévio anúncio, bem como não enfrentamento do pedido de fato, não havendo justificativa plausível para improcedência do pedido manejado.

Levante manejado em:
17 de junho de 2024.

Conclusos ao gabinete em:
26 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800477-38.2024.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO - BELÉM/PA

APELANTE: ISOMAR LUCAS DO CARMO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: ESMERALDA DOS PRAZERES BRITO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso será conhecido
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a o acerto ou desacerto de sentença que indefere o pedido de alvará judicial por inexistência de conta bancária.

Entendo,
com as vênias de estilo,
que a sentença de 1º Grau está equivocada.

A mera alegação de que “
Tendo em vista o resultado da pesquisa ao sistema SISBAJUD, em anexo, informando que a falecida não tem conta bancária vinculada ao seu CPF, INDEFIRO o pedido.
” não se mostra argumentação apta ao cumprimento da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está a fundamentação. Eis o dispositivo legal, em destaque:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de (im)procedência da pretensão eleita.

Trilhar que garante uma sentença válida, porque devidamente fundamentada.

Por via de consequência, uma sentença não fundamentada, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

.................................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

.................................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

................................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista- solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerias recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - EFEITO INTEGRATIVO - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS-IMPORTAÇÃO - TRATADO INTERNACIONAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA - GATT - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DE DESPESAS E TRIBUTOS - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO SIMILAR A PRODUTOS NACIONAIS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

- - Nos termos do art. 489, §1º, III, do CPC/15, não se considera fundamentada - e, portanto, é nula - a sentença que "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão", razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, à mingua de fundamentação concreta.

- No julgamento do RE 460.320/PR, o Supremo Tribunal Federal declarou a recepção, pela Constituição Federal, do art. 98 do CTN, "que reconhece, de modo absolutamente legítimo, que os tratados internacionais em matéria tributária, quando postos em situação de antagonismo com o direito interno preexistente ou com o ordenamento normativo superveniente, sempre prevalecerão quanto à sua eficácia e aplicabilidade" (RE 460.320).

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 20) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº. 575) está consolidada no sentido de que devem ser estendidas às mercadorias importadas de países signatários do GAAT, em circulação no país, as mesmas isenções tributárias existentes para as similares nacionais, inclusive no tocante ao ICMS.

- O tratamento similar dispensado às mercadorias de procedência internacional diz respeito às operações em território brasileiro, ou seja, à circulação interna da mercadoria importada, nas cadeias de produção e de consumo, e não ao desembaraço aduaneiro em si mesmo, ou seja, aos tributos incidentes sobre a importação da mercadoria, que compõem a base de cálculo do ICMS.

- S e nas operações nacionais de circulação de mercadoria as despesas (ex. frete e acessórios) e os tributos (ex. PIS, COFINS, IPI, IOF) compõem, em determinadas hipóteses, a base de cálculo do ICMS regular, com mais razão as parcelas previstas no art. 13, V, da LC 87/96 devem incidir na base de cálculo do ICMS-importação, sob pena de, a pretexto de fomentar a livre economia, se conferir tratamento mais vantajoso a produtos de procedência estrangeira em detrimento da indústria nacional.

- Considerando a inexistência de antinomia entre o art. 3, item 3.4 do GATT e o art. 13, V, da LC 87/96, no tocante às parcelas que compõem a base de cálculo complexa do ICMS-importação, não há que se falar em violação ao art. 98 do CTN, razão pela qual deve ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.21.035396-7/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 28/11/2022. Destacado)

.................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA CASSADA.

- O julgador, ao considerar genérico o pedido, deverá determinar a sua emenda ou complementação, informando à parte quais os tópicos necessitam de reparos, o que não foi observado pelo magistrado de primeira instância (art. 321 do CPC).

- Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art.6º do CPC).

- A sentença que não preencher os requisitos essenciais do artigo 489, do Código de Processo Civil, é nula e deve ser cassada, inclusive de ofício.

- Conclui-se pela nulidade da sentença, que determinou o arquivamento do feito sem a devida fundamentação, indicando como genérico o pedido autoral, sem ao menos oportunizar a emenda ou complementação da pretensão.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022. Negritado)

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE FATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CASSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM REJULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III E § 1º, DO CPC. ART. 3º DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. A apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada.

2. Constado que o processo está em condições de imediato julgamento, porque a questão fático-jurídica é incontroversa e o contraditório foi observado, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, obtém-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela.

4. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 4.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o feito é arquivado provisoriamente e tem início a contagem da prescrição intercorrente na forma prevista pelo § 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3º.

6. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1º do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito.

6.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, como a indicação de bens penhoráveis.

6.2. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito arquivado provisoriamente ficou paralisado por mais de 3 (três) anos sem a localização de bens penhoráveis.

7. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título foi fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se o processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1609993, 00094833120138070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacado)

Pois bem.

O juízo deveria coligir sobre o a possibilidade (
ou não
) de a falecida ter valores acautelados em outras instituições, inclusive públicas, como o INSS por exemplo, antes de dar por indeferido o pedido de alvará apenas porque não foram informadas contas em instituições bancárias. Fundamentação esta, que doravante compreendida como inservível.

Ante o exposto sou por

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

Anular a sentença de piso por ausência de fundamentação.

2.

Determinar, que os autos voltem à tramitação para análise de todos os pleitos nele apresentados.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.

Belém, 07/03/2025